Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-88.2018.8.07.0015
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA E MULTIPROFISSIONAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. ENCAMINHAMENTO DA SEGURADA PARA PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-doença acidentário, de que tratam os artigos 59 e seguintes da Lei n. 8.213/91, é devido ao segurado que fica incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, até que cesse a incapacidade. Já o benefício da aposentadoria por invalidez, previsto no artigo 42 do mesmo diploma, é devido na hipótese de constatação de incapacidade laboral definitiva, atestada por laudo médico pericial.
2. Ausentes nos autos elementos que infirmem a conclusão da prova técnica, que concluiu pela incapacidade laboral temporária e multiprofissional da segurada, inviável se mostra a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez sem prévio encaminhamento da apelante a programa de reabilitação profissional.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.